Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0047944-43.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CALMON MENDES, AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes, PEDRO CALMON MENDES, e AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, ambos contra acórdão de ID – 43167581. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDs. 43465515, e 43633914. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, e PEDRO CALMON MENDES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 13:36:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador